Tribunal: TJSP
Processo: 1003534-42.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Danos morais. Unidade residencial futura. Indenização por diferenças do imóvel com relação ao projeto original, além de defeitos de execução. Procedência, diante das peculiaridades do caso concreto. Violação positiva do contrato com envergadura suficiente a lesar direito de personalidade, de caráter extrapatrimonial. Má-execução de diversos itens da unidade habitacional, cumulada

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Danos morais. Unidade residencial futura. Indenização por diferenças do imóvel com relação ao projeto original, além de defeitos de execução. Procedência, diante das peculiaridades do caso concreto. Violação positiva do contrato com envergadura suficiente a lesar direito de personalidade, de caráter extrapatrimonial. Má-execução de diversos itens da unidade habitacional, cumulada com diferenças do projeto original. Manutenção do quantum indenizatório fixado pela r. Sentença, adequado às circunstâncias do caso concreto, observada a função dúplice da indenização. Sentença mantida. Recursos improvidos.